Tribunal: TJBA
Processo: 8019540-60.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019540-60.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ATAIDE CELESTINO DA COSTA Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA CONSOLIDADA. SEQUELA MÍNIMA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO FUNCIONAL DAS LESÕES. APTIDÃO PARA O TRABALHO HABITUAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação acidentária movida em face do INSS. O Juízo de origem entendeu não estar configurada a redução da capacidade laborativa, diante das conclusões do laudo pericial, que identificou sequela mínima, sem repercussão funcional, razão pela qual reconheceu a ausência dos requisitos previstos no art. 86 da Lei 8.213/91. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, em especial a existência de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a presença cumulativa de: (i) qualidade de segurado, (ii) ocorrência de acidente de qualquer natureza, (iii) consolidação das lesões, e (iv) redução da capacidade para o trabalho habitual. 4. A perícia judicial, realizada por especialista, constitui meio técnico idôneo para aferir a extensão da sequela e sua repercussão funcional, sendo elemento central na instrução de demandas previdenciárias de natureza acidentária. 5. O laudo pericial conclui que, embora o segurado tenha fratura consolidada do rádio distal esquerdo e discreta limitação de mobilidade, a sequela é mínima e não repercute na capacidade para o trabalho habitual, inexistindo esforço adicional, perda anatômica ou prejuízo funcional relevante. 6. A existência de sequela, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício, sendo imprescindível que essa sequela implique redução efetiva da capacidade laborativa, o que não se comprovou no caso concreto. 7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente a repercussão laboral da lesão, não há que se falar em concessão de auxílio-acidente, mesmo diante de diagnóstico de sequela física. 8. A tese fixada pelo STJ no Tema 416, que admite a concessão do benefício mesmo diante de redução mínima da capacidade, não se aplica à hipótese dos autos, pois o laudo técnico atesta ausência total de redução funcional. 9. O julgador não está vinculado de forma absoluta ao laudo pericial, mas a sua desconsideração exige a existência de provas robustas e suficientes em sentido contrário, o que não se verificou nos autos. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8019540-60.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante ATAIDE CELESTINO DA COSTA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)